Tribunal: STF
Processo: RE 1279927
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REDISTRIBUIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ALEGADA OCORRÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO. ANÁLISE QUANTO À IDENTIDADE DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO CECCON E DE ERRO MATERIAL NA PETIÇÃO INICIAL AFASTADAS. PERDA DO OBJETO QUANTO AO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 668/2016 JÁ DECLARADO INCONSTITUCIONAL EM OUTRA ADI. ARTS. 17 A 21 DA LEI COMPLEMENTAR N. 676/2016 DO ESTADO DE SANTA CATARINA QUE AUTORIZAM A PERMANÊNCIA, NA LOTAÇÃO ONDE SE ENCONTRAM, DE SERVIDORES EFETIVOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO QUE EXERCEM SUAS FUNÇÕES EM ÓRGÃOS ESTATAIS DIVERSOS DAQUELES DE SUA INVESTIDURA ORIGINÁRIA E CONSEQUENTE FORMAÇÃO DE QUADRO ESPECIAL COM PREVISÃO DE EXTINÇÃO DOS CARGOS QUANDO VAGAREM. ALEGAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO INCONSTITUCIONAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 21, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL) NOS TERMOS DA SÚMULA VINCULANTE N. 43 DO STF. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE REDISTRIBUIÇÃO LÍCITA DE CARGOS COM SEUS RESPECTIVOS OCUPANTES DENTRO DO PRÓPRIO QUADRO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DOS CARGOS, DAS ATRIBUIÇÕES OU DO GRAU DE INSTRUÇÃO PARA INVESTIDURA. MERA ALTERAÇÃO DA LOTAÇÃO INICIAL E INTEGRAÇÃO NO QUADRO LOTACIONAL DO ÓRGÃO ONDE O SERVIDOR EFETIVAMENTE LABORA. POSSIBILIDADE DE ESTAR HAVENDO DESVIO DE FUNÇÃO. DISCUSSÃO QUE NÃO CABE EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 
    De acordo com a Súmula Vinculante n. 43, ‘é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’. Portanto, é inconstitucional qualquer lei que autorize a transposição (ou ascensão) de servidor de um cargo para outro sem que ele tenha sido aprovado em novo concurso público. ‘A transposição (ou ascensão, na esfera federal) era o ato pelo qual o funcionário ou servidor passava de um cargo para outro, de conteúdo ocupacional diverso. Visava ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, permitindo que o servidor, habilitado para o exercício de cargo mais elevado, fosse nele provido mediante concurso interno’ (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 26 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 665). Com a Constituição Federal de 1988 deixou de existir a possibilidade de transposição. 
    Não constitui transposição, que é forma derivada de provimento de cargo proibida pelas Constituições Federal e Estadual, e sim redistribuição, que é lícita e não constitui forma derivada de provimento porque não se verifica a mudança de cargo, a relotação de servidores com seus respectivos cargos em Órgãos da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional diversos daquele em que se deu a investidura originária, no mesmo Ente Público, sem qualquer alteração na nomenclatura do cargo, nas respectivas atribuições e no grau de instrução exigido para a investidura. Consoante a lição de José dos Santos Carvalho Filho, a remoção e a redistribuição ‘não são formas de provimento derivado por não ensejarem investidura em nenhum cargo. Em ambas há apenas o deslocamento do servidor: na remoção, o servidor é apenas deslocado no âmbito do mesmo quadro e, na redistribuição, o deslocamento é efetuado para quadro diverso. Em qualquer caso, porém, o servidor continua titularizado no cargo, o que não ocorre nas formas de provimento derivado’ (Manual de Direito Administrativo. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 624). 
    O desvio de função, que se configura quando o servidor público exerce atividades diversas daquelas acometidas por lei ao cargo em que foi investido por concurso público, deve ser aferido e verberado caso a caso em ação própria que não é a ação direta de inconstitucionalidade de lei que autoriza redistribuição de cargos com seus ocupantes mas jamais a alteração de função” (fls. 1-3, e-doc. 22). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal e argumenta que “o ponto controvertido deste recurso (...) diz respeito à impossibilidade de convalidar os efeitos da transposição de cargos previamente anulada, facultando aos servidores atingidos a opção pela lotação atual, tal como previsto pelos arts. 17 a 21 da LC n. 676/16, sem que haja identidade entre as atribuições dos cargos originários e as competências dos órgãos nos quais exerciam suas funções quando do ato de anulação” (fl. 1, e-doc. 29). 
    Assevera que “as normas objeto da presente insurgência, repita-se, pretendem perpetuar a situação do servidor que foi lotado de forma irregular em carreira diversa daquela para a qual ingressou no serviço público, mantendo a nomenclatura do cargo originário, inserindo o optante, porém, em Quadro Especial do órgão ou da entidade em que se encontrava quando da anulação da transposição” (fl. 11, e-doc. 29). 
    Sustenta que, “na presente hipótese, ao contrário do que afirmou o acórdão vergastado, não se trata de mera alteração da lotação inicial, com a integração do servidor ao quadro lotacional do órgão no qual exercia as suas funções quando da anulação da tranposição. Longe disso, ao permitir tal expediente, a Corte de Origem anuiu com a convalidação dos efeitos da transposição que a própria Administração, por receio ou prudência, tratou de anular” (fl. 12, e-doc. 29). 
    Pede “seja reformado o acórdão combatido, declarando-se a inconstitucionalidade dos arts. 17, 18, 19, 20 e 21 da Lei Complementar n. 676/16, do Estado de Santa Catarina, e, caso se entenda pela necessidade de modulação dos efeitos temporais, restringindo-se a sua aplicação ao campo patrimonial, nos termos do item IV da manifestação da Procuradoria de Justiça (fls. 321-333) e do item 3 do voto vencido apresentado pela Des. Rel. Maria do Rocio Luz Santa Ritta (fls. 702-704)” (fl. 17, e-doc. 29). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    Na espécie, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “(...) se a Lei Complementar Estadual n. 676/2016 garante a redistribuição dos cargos para compor o Quadro Especial de Pessoal do Órgão ou Entidade em que os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo (portanto, que ingressaram após aprovação em concurso público) optaram por permanecer, pois lá já estavam, sem qualquer alteração na nomenclatura, nas atribuições originárias e no grau de instrução exigido para a investidura, não há como reconhecer a ocorrência de transposição.
    Não se desconhece que, de acordo com a Súmula Vinculante n. 43, em que se converteu a Súmula persuasiva n. 685, do Supremo Tribunal Federal, ‘é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’. 
    Na hipótese aqui em discussão não se trata de investidura em cargo, porque os servidores beneficiários da Lei Complementar Estadual n. 676/2016 foram aprovados em concurso público e já foram investidos nos cargos que ocupam. A única questão é que eles já não mais se encontram nos Órgãos em que foram primitivamente lotados. Mas é lícita, portanto, não inconstitucional, a redistribuição de cargos para outros Órgãos do mesmo Poder Executivo, com os respectivos titulares. 
    Matéria semelhante foi discutida com profundidade, neste Órgão Especial, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 8000458-76.2016.8.24.0000, em que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina questionava a Lei Estadual n. 13.724/2006, que transferiu cargos, com os respectivos servidores, de diversos Órgãos do Poder Executivo para a Assembleia Legislativa, e, por votação unânime, foi julgada improcedente, como se confere da ementa a seguir: (…).
    Situação idêntica ocorre na hipótese da aqui questionada Lei Complementar Estadual n. 676/2016, que revoga a legislação anterior que havia unificado as nomenclaturas dos cargos originários e determina o retorno às denominações anteriores, sem qualquer alteração nas atribuições e no grau de instrução para investidura, e faculta aos servidores titulares dos cargos ocupados que se encontram lotados em Órgãos ou Entidades distintos daqueles em que iniciaram suas carreiras a permanecerem na lotação onde estão, passando a integrar o “Quadro Especial” do Órgão ou Entidade para que, quando vagarem, os respectivos cargos sejam extintos, a fim de que permaneça apenas o “Quadro de Pessoal do Poder Executivo” geral, do qual são distribuídos, segundo a mesma lei, os cargos, preenchidos ou não, para cada Órgão ou Entidade, para formação do “Quadro Lotacional” de cada um. 
    Note-se que, pela Lei Estadual n. 13.724/2006, a que se refere o paradigma retro transcrito, os cargos originários, com os respectivos servidores, foram redistribuídos do Poder Executivo para o Poder Legislativo. Na Lei Complementar Estadual n. 676/2016, discutida na corrente ADI, a redistribuição não se dá entre dois Poderes e sim no próprio Poder Executivo, de um Órgão ou Entidade para outro. 
    De acordo com a doutrina administrativista citada no acórdão relativo àquela lei, que se aplica integralmente à presente, isso não configura transposição, que é vedada pela ordem constitucional, e sim redistribuição de cargos para Quadro diverso do originário, perfeitamente possível no seio da Administração Pública, tanto em relação a cargos vagos, quanto a cargos ocupados por seus respectivos titulares, que foram investidos mediante aprovação em concurso público. 
    A redistribuição de cargos de um Quadro para outro não importa em alteração da nomenclatura, nem das atribuições e do grau de instrução para sua ocupação, e sim em mudança de um Poder para outro ou de um Órgão ou Entidade para outro. Isso não é transposição, que se materializa com a passagem ou progressão do servidor de um cargo para outro, não em virtude de reenquadramento em nova nomenclatura, mas para mudança de atribuições legais ou progressão a um cargo que requer habilitação com grau de instrução mais elevado, para cuja investidura é absolutamente necessária a aprovação em concurso público. (…).
    Da mesma forma, a Lei Complementar Estadual n. 676/2016, repita-se, não previu uma transposição de um cargo para outro e sim uma redistribuição de cargos para Órgão ou Entidade (Quadro Lotacional particularizado) diverso daquele em que os servidores ocupantes foram inicialmente lotados, em face da faculdade de opção pela permanência onde estão, porém, dentro do Quadro de Pessoal (geral) do Poder Executivo (…).
    Não se olvide que, dos servidores beneficiários da LCE n. 676/2016, conforme lista apresentada em diligência pelo Estado de Santa Catarina e em memoriais, mais de 1.000 (dos cerca de 1.300) foram lotados em Secretarias de Desenvolvimento Regional (SDR), depois transformadas em Agências de Desenvolvimento Regional (ADR), atualmente extintas. Havendo servidores estaduais concursados ocupantes de cargo de provimento efetivo na região, lotados em outras Secretarias de Estado, nada impedia que eles fossem relotados naquelas novas Secretarias, cujo Quadro de Pessoal foi basicamente formado por seus cargos, sem qualquer irregularidade, até porque compõem o Quadro de Pessoal geral do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina, e não houve mudança do servidor de um cargo para outro, nem de atribuições ou de grau de instrução para investidura, e sim exercício no mesmo cargo, porém, com vinculação lotacional em Órgão ou Entidade diverso do primitivo.
    Por força dos arts. 17 a 21 da LCE n. 676/2016, os servidores que optarem por permanecer nos Órgãos ou Entidades em que exercem as funções de seus cargos serão neles lotados, formando-se o Quadro Especial de cargos que serão extintos quando vagarem.
    Portanto, os art. 17 a 21 da referida lei não padecem de qualquer vício de inconstitucionalidade material. 
    Eventual desvio de função que possa ter ocorrido situa-se no âmbito da ilegalidade e pode ser questionado em ação adequada, mas não na presente ação direta de inconstitucionalidade, que questiona uma lei que não autoriza, de forma alguma, a prática do desvio de função, mas apenas determina a redistribuição de cargos com seus titulares, daí porque tal ação não tem aplicação para verberar eventual desvio” (fls. 19-40, e-doc. 23). 
    Este Supremo Tribunal assentou ser inconstitucional qualquer modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 
    Na espécie, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à afirmação de que “não constitui transposição, que é forma derivada de provimento de cargo proibida pelas Constituições Federal e Estadual, e sim redistribuição, que é lícita e não constitui forma derivada de provimento porque não se verifica a mudança de cargo, a relotação de servidores com seus respectivos cargos em Órgãos da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional diversos daquele em que se deu a investidura originária, no mesmo Ente Público, sem qualquer alteração na nomenclatura do cargo, nas respectivas atribuições e no grau de instrução exigido para a investidura”, seria necessário prévio reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, procedimento incabível em recurso extraordinário. 
    Incide a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, a impossibilitar o regular processamento do recurso. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO ACESSO À JUSTIÇA, AOS LIMITES DA COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 606.791-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 24.8.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO. DECRETO-LEI 2.374/1987. SERVIDORES DA SUDENE. REDISTRIBUIÇÃO. PERDA DA GRATIFICAÇÃO. DECISÃO DE ORIGEM FUNDADA EM INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. I O agravante não atacou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283 do STF. II - A pretensão do recorrente envolve a análise de norma infraconstitucional, sendo certo que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta . III - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF . IV - Agravo regimental improvido” (RE n. 614.415-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 4.5.2011).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO II DO ART. 37 DA CONSTIUTIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 279 e 280/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 643.606-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2015).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Inspetor do café. Enquadramento. Auditor fiscal do Tesouro Nacional. Atribuições diversas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Decreto nº 88.485/83 e Leis nºs 5.645/70, 8.112/90, 8.270/91 e 10.593/02), concluiu que as atribuições do cargo ocupado pelos ora agravantes, inspetores do café, não seriam as mesmas do cargo de auditor fiscal do Tesouro Nacional, não sendo possível, assim, proceder-se ao pretendido reenquadramento nessa carreira. 2. Não se presta o recurso extraordinário à análise da legislação infraconstitucional e ao exame de ofensa reflexa a Constituição Federal” (RE n. 731.583-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23.10.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.08.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL 6.613/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei 6.613/09 e a respeito do preenchimento de pressuposto previsto em referida lei para a incorporação das gratificações em referência, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e de legislação local, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem” (ARE n. 1.130.563-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019). 
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    4. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora